Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701683-02.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUCILIA LOPES GOMIDES DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 65819471, uma vez que somente poderá ser apreciado após a preclusão da decisão de ID no 65429463, com a consequente restituição dos autos à origem. 2. Aguarde-se e, oportunamente, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 3. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO